Tribunal: TJDFT
Processo: 0755512-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0755512-81.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de reintegração de posse (id. 251964265 e declaratórios rejeitados ao id. 257076214 dos autos originários n. 0702881-35.2022.8.07.0011) que (i) indeferiu a sucessão processual do autor, aqui agravante, pelo cessionário do imóvel objeto da lide, (ii) declarou a preclusão para apresentação de novos quesitos pelo atual advogado, (iii) exigiu o recolhimento dos honorários periciais pelo agravante e (iv) condicionou o cercamento da área em disputa à anuência dos réus-agravados. Eis o teor da decisão atacada: O autor postula providência jurisdicional contra terceiro não integrante da relação processual (Distrito Federal, por intermédio do DF Legal). O limite subjeito da jurisdição cabível neste feito não admite a cominação de tutela jurisdicional contra terceiro, o que exclui a exigibilidade de pronunciamento sobre a suposta "atuação seletiva e arbitrária" de quem não é parte no feito. O mesmo se aplica para o tema do IPTU, estranho aos limites da cognição cabível em ações possessórias. A declaração sobre o "agravamento da ocupação irregular promovida pelos réus" é matéria de mérito; exige a produção de prova, e deverá ser objeto de análise por ocasião do julgamento, conforme já dito na decisão precedente. Sobre o pedido de demolição das cercas e estruturas irregulares erguidas no local: para se autorizar uma parte a demolir edificações da outra, é necessário o reconhecimento prévio de seu direito de posse ou propriedade do imóvel sobre o qual foram instaladas as estruturas. É situação bem diversa da demolição de estruturas ilegais pelo órgão fiscalizador, embasado no poder de polícia, como parece ter ocorrido coim as edificações que o autor ergueu e alega terem sido demolidas pelo DFLegal. Recordo, a propósito, que o poder de polícia é autoexecutório, prescinde de autorização judicial para que seja exercido pelo órgão administrativo competente, situação distinta da pretensão de um particular de demolir estruutras de outro particular, o que exige cognição exauriente. O exame da conduta das partes e a atribuição dos efeitos jurídicos respectivos é atividade típíca da fase decisória, que se seguirá ao encerramento da instrução. De todo modo, se ainda não foi definido quem é o detentor da melhor posse, nenhum dos particulares tem autorização para instalar cercas ou edificar prédios, sob pena de se expor à ação fiscalizatória do poder público, como noticiado. Sobre a arguição de suspeição do magistrado, afirmo que não sou parente, nem conheço pessoalmente nenhum dos particulares em litígio e não tenho qualquer relação comercial, profissional ou de qualquer outra espécie com a empresa pública interessada. Logo, não sou amigo íntimoi ou inimigo de qualquer parte. Tampouco tenho qualquer interesse pessoal relativamente ao resultado da lide posta, nem qualquer outra razão de foro íntimo que prejudique a imparcialidade necessária ao julgamento. A circunstância de haver decidido outro feito promovido pelo mesmo autor de modo contrário à pretensão por ele deduzida não torna o juiz suspeito, posto que a decisão seguiu a compreensão jurídica do magistrado que, reitero, não tem qualquer interesse pessoal sobre a lide. De todo modo, o tema da suposta suspeição exige o aparelhamento adequado pela parte, em termos distintos da alegação incidental em petição postulando medidas cautelares, o que denota conduta um tanto contraditória. Em face do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Considerando-se a recusa pelos réus, indefiro o pedido de substituição da parte, mantendo-se no polo ativo o mesmo autor. Não obstante, a cessionária do contrato firmado com o autor poderá acompanhar o feito e, caso queira, habilitar-se como assistente. No mais, verifico que na petição de id 237738465 o autor acrescentou 42 quesitos ao seu pedido de perícia. Contudo, o pedido está prejudicado pela preclusão, tanto no aspecto temporal como consumativo (já houve formulação de quesitos anteriormente). Fixo o prazo de quinze dias, para que o autor comprove o depósito de sua parcela nos honorários do perito, conforme ja determinado anteriormente. A ausência do depósito prévio dos honorários periciais tornará prejudicada a possibilidade de sua produção. O agravante sustenta que a negativa de substituição processual contraria o art. 108 do CPC, que dispensa anuência dos réus. Afirma que o reconhecimento da preclusão consumativa impede a produção de prova essencial, configurando cerceamento de defesa e violação à imparcialidade objetiva. Alega ilegalidade na negativa de gratuidade ao agravante, apesar da hipossuficiência comprovada, além de tratamento desigual em relação aos réus-agravados. Assevera a inexistência de domínio da Terracap sobre a área, pois não há matrícula válida, apenas transcrição antiga sem registro no DF, o que viola o art. 1.245 do CC e a Súmulas 473 do STF e 239 do STJ. Aponta fatos supervenientes, como denúncia ao MPDFT sobre atuação seletiva da Administração e risco de imparcialidade estrutural por interferência de agentes públicos. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a exigência de recolhimento dos honorários periciais, conceder a gratuidade ao agravante, admitir novos quesitos, bem assim autorizar a sucessão processual e o cercamento imediato da área. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido. A uma porque, diferentemente do que afirma o agravante, a decisão combatida não indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente. Do exame dos autos originários, verifico que a parte recolheu as custas iniciais e sequer requereu o benefício na petição que antecedeu a decisão agravada (id. 251655062). A duas porque na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Cumpre aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento das questões em sede de apelação, a despeito das alegações da parte agravante, pois ulterior reconhecimento de cerceamento de defesa ensejará a reabertura da instrução probatória, o que revela a ausência de prejuízo processual à parte. Destarte, se ocorrer cerceamento da defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a questão deve ser objeto de insurgência após o julgamento da causa por sentença. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as consequências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado: 30/1/2019, DJE: 19/2/2019. Grifado.) Da mesma forma, a negativa de sucessão processual do autor e a questão relacionada ao cercamento da área em disputa também não se enquadram nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. De fato, inexiste prejuízo à parte caso termine vencedora na origem. Poderá alegar as questões em suas razões de contrariedade ao recurso da parte adversa. Da mesma maneira, se vencida, a parte agravante poderá igualmente alegar a questão em preliminar de sua apelação. Nesse sentido, já decidiu o STJ: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator